Tribunal: STF
Processo: Rcl 90062
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Invisa - Instituto Vida e Saúde contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0025904-64.2024.8.16.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.
Invisa Instituto Vida e Saúde narra que a presente reclamação visa impugnar 

“contra acórdão do TJPR que decidiu em manifesta contrariedade à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a penhora de ativos financeiros revestidos de natureza pública, repassados a entidade sem fins lucrativos para aplicação na área da saúde, em violação ao disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil e ao entendimento do STJ no julgamento da ADPF 664/ES.” (e-doc. 1, p. 2)

Afirma que  

“é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua em parceria com o Poder Público na gestão de serviços de saúde. No exercício de suas atividades, firmou Termo de Parceria com o Município de Almirante Tamandaré/PR (Anexo 3 – Termo de Parceria), mediante o qual recebe recursos públicos repassados do Município, em conta corrente específica, para aplicação compulsória e exclusiva na saúde daquela municipalidade.” (e-doc. 1, p. 2)

Aduz ser a conta bancária bloqueada judicialmente, de titularidade do  Instituto Vida e Saúde (INVISA), “específica e vinculada à supracitada parceria com o Município de Almirante Tamandaré, onde ocorrem os repasses de verbas públicas, as quais são movimentadas e aplicadas na saúde pública daquele município” (e-doc. 1, p. 2)
Defende, assim, que a decisão reclamada viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 664, tendo em vista “manter a constrição de valores depositados em conta vinculada ao contrato celebrado entre o Reclamante e o Município de Almirante Tamandaré para prestação de serviços públicos de saúde” (e-doc. 1, p. 5).
Requer, por fim, 

“6.2. Com base no art. 161, parágrafo único do RI-STF, seja monocraticamente provida a presente Reclamação, com consequente cassação do ato reclamado, eis que exorbitou a autoridade deste Supremo Tribunal em decisão de caráter vinculante, de efeito erga omnes, determinando-se a imediata liberação, ao Reclamante, dos recursos públicos da saúde ilegalmente constritos pela penhora judicial realizada para satisfação de credor privado; 
6.3. Eventualmente, não deferido o pedido anterior, a concessão de medida cautelar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão da decisão reclamada e do curso do processo no qual proferido o ato, impedindo-se o levantamento, pelo credor, dos recursos públicos constritos, até o julgamento definitivo da presente Reclamação;  
(...)
6.5. Ao final, no mérito, a total procedência da Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à ADPF nº 664/ES e a impenhorabilidade dos recursos públicos geridos pelo Reclamante na conta vinculada objeto da presente controvérsia, nos termos do art. 161, III, RI-STF.” (e-doc. 1, p. 11)
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 664, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator  Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de  04-05-2021)

No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
 In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de termos de parceria entre o Município de Almirante Tamandaré/PR e a associação mencionada, o que revela violação à eficácia vinculante do paradigma invocado na inicial. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO PÚBLICO CELEBRADO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ANTERIOR À PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 73.239-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14/3/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52.342-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2022)

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0025904-64.2024.8.16.0000, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente